Tribunal: TJDFT
Processo: 0730403-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0730403-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA, EDITE PEREIRA PESSOA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, E.R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA DECISÃO 1. LEONOR SOARES ARAÚJO PESSOA e EDITE PEREIRA PESSOA interpuseram agravo interno (id. 63535096) da r. decisão (id. 62444798) que não conheceu do agravo de instrumento por elas interposto, por ausência de submissão das questões objeto do recurso ao Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos: “[...] 1. LEONOR SOARES ARAÚJO PESSOA e EDITE PEREIRA PESSOA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 202073472, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial (contrato de locação) movido por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI que deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel registrado na matrícula 339.921 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, nos seguintes termos: [...] 2. Os agravantes-devedores, alegam que não há utilidade da penhora dos direitos aquisitivos porque a dívida remanescente de financiamento imobiliário é alta, e o valor do direito aquisitivo é insignificante. 3. Afirmam que o imóvel adquirido é bem de família, e que “Manter a penhora sobre o imóvel adquirido posteriormente ao término do contrato seria admitir que os agravantes jamais poderiam adquirir um bem de família na pendência de dívida advinda de contrato de fiança para sua residência, perpetuando uma insegurança jurídica e pessoal indefensável.” 4. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de (id. 61910794, pág. 18): “c) No mérito, seja provido para REFORMAR a Decisão Interlocutória agravada (ID no 202073472) e, por consequência, a desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado, qual seja, Avenida Araucárias 4530, Bloco H, Apartamento 2003, Águas Claras, Brasília/DF, CEP no 71936-250, matrícula no 339.921, perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal.” 5. Preparo (ids. 61910795/61910796). 6. Intimado a manifestar-se sobre eventual inadmissibilidade do recurso, por supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (id. 61973132), os agravantes-executados alegaram que a questão relativa ao bem de família é matéria de ordem pública e “[...] pode ser suscitada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, independentemente de ter sido arguida em primeira instância.” (id. 62287845, pág. 2). 7. É o breve relatório. Decido. 8. No processo executivo, após a penhora, o devedor, intimado (art. 841, caput, do CPC),deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à penhora, art. 917, §1o, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízoa quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. 9. Nesses termos, as matérias suscitadas no presente agravo de instrumento, referente à utilidade da penhora, e de que o bem imóvel é impenhorável porque bem de família, não foram submetidas ao Juízo de origem nem ali decididas, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 10. Ressalte-se que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o reconhecimento da existência de bem de família deve ser apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, conforme jurisprudência deste TJDFT: [...] 11. Desse modo, as matérias suscitadas e os pedidos formulados do presente agravo não foram examinadas pelo Juízo a quo na r. decisão agravada, o que obsta a análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. 12. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 13. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo a quo.” 2. Os agravante-devedores pleiteiam em seu recurso a reforma da r. decisão agravada, para que o agravo de instrumento seja conhecido, e apreciadas as alegações. 3. Os agravantes-devedores foram intimados para se manifestar sobre a existência de interesse recursal, art. 10 do CPC (id. 64705245), uma vez que após a interposição do agravo de instrumento as questões suscitadas foram apreciadas por decisão do Juízo de Primeiro Grau; e apresentaram a manifestação (id. 65122780) defendendo o interesse no julgamento do agravo interno. 4. É o relatório. Decido. 5. Os agravantes-devedores interpuseram o presente agravo de instrumento pleiteando a desconstituição da penhora lançada sobre imóvel ao fundamento de que se trata de bem de família; questão que não foi suscitada nos autos do procedimento executivo originário. 6. A r. decisão impugnada neste agravo interno não conheceu do agravo de instrumento justamente porque o assunto não foi apresentado nos autos originários, e não foi apreciado na decisão agravada; e que eventual exame geraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 7. Após a interposição do agravo de instrumento, a questão atinente à penhorabilidade do imóvel foi examinada pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, em 25/9/2024 (id. 212209684, autos originários), e mantida a penhora do bem. As agravantes-devedoras interpuseram, então, novo agravo de instrumento (744791-07.2024.8.07.0000) agora impugnando a decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel. 8. Assim, observa-se que a questão objeto do presente agravo de instrumento foi examinada por decisão do MM. Juízo de Primeiro Grau, objeto de um novo recurso de agravo. 9. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional buscado pelos agravantes-devedores no presente agravo interno. 10. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 11. Intimem-se. 12. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se. Brasília - DF, 18 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora